Tribunal: TCU
Processo: 022.101/2023-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:
Auditoria operacional integrada com aspectos de conformidade cujo objetivo foi avaliar o atendimento e os processos de trabalho para o fornecimento da assistência jurídica prestada pela Defensoria Pública da União (DPU) aos hipossuficientes no período de 2018 até julho de 2023.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Auditoria Operacional Integrada com aspectos de conformidade que teve por objetivo avaliar o atendimento e os processos de trabalho para o fornecimento da assistência jurídica prestada pela Defensoria Pública da União (DPU) aos hipossuficientes no período de 2018 até julho de 2023. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, com base no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, no art. 250, inciso II, do Regimento Interno e nos arts. 2o, incisos I e III, 4o, inciso II, e 11 da Resolução TCU 315/2020, em: 9.1. determinar à Defensoria Pública da União, com fundamento no art. 4o, inc. I, da Resolução-TCU 315/2020, que, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias: 9.1.1. implemente alterações no sistema de agendamento em uso pela instituição, de modo a informar aos usuários os horários de atendimento que foram disponibilizados e já estão ocupados, diferenciando-os daqueles horários que não estão disponíveis para agendamento, de forma a atender o art. 3o, inc. II e IV, da Lei 12.527/2011 - Lei de Acesso à Informação (LAI), bem como o item 5.2.5.2.2 do Anexo Único da IN - DPU 104/2022; 9.1.2. considerando aspectos locais, quando for o caso, padronize, por meio de normativo, acompanhando o seu cumprimento: i) as formas de atendimento ao público (presencial e remoto), ii) o emprego dos sistemas para o agendamento e o gerenciamento de fila presencial, iii) o conteúdo informativo mínimo das páginas das unidades no website da instituição e no sistema de agendamento, e iv) a documentação mínima necessária para abertura do PAJ, de acordo com os arts. 6o, inc. VI, e 7o da Lei 13.460/2017, c/c o art. 4o-A, inc. II, da LC 80/1994; 9.2. determinar à Defensoria Pública da União, com fundamento no art. 4o, inc. I, da Resolução-TCU 315/2020, que, no prazo de 360 (trezentos e sessenta) dias: 9.2.1. realize estudos com vistas a implementar, como regra e de forma automatizada, a transparência ao assistido na consulta à tramitação de seu processo de assistência jurídica, de forma a atender ao art. 6o, inc. VI, alínea "d", da Lei 13.460/2017 e ao art. 4o-A, inc. I, alínea "b", e inc. II, da LC 80/1994, sem prejuízo que as informações por padrão publicizadas sejam ocultadas, de forma justificada, a critério do defensor; 9.2.2. atualize os estudos acerca do dimensionamento de seu quadro de pessoal necessário por unidade, levando em consideração aspectos tais como a alteração da população-alvo operada pela Resolução CSDPU 134/2016, a redução na quantidade de atendimentos realizados verificada nos últimos anos e, ainda, avaliando a conveniência e oportunidade de futuramente estender os atendimentos e serviços aos diferentes ramos da Justiça Especializada, em consonância com os arts. 14 e 20 a 22 da LC 80/1994; 9.3 . recomendar à Defensoria Pública da União que, com fundamento no art. 11 da Resolução-TCU 315/2020: 9.3.1. monitore todas as etapas do atendimento prestado de forma a avaliar a qualidade dos atendimentos, o tempo de espera em fila, bem como a taxa de desistência dos atendimentos, em consonância com o disposto na Lei 13.460/2017, art. 23, inc. II e III, bem como na LC 80/1994, art. 4o-A, inc. II; 9.3.2. estude modificações no processo de execução da pesquisa de satisfação, de forma a obter uma base razoável de respondentes, de acordo com o art. 6o, inc. I, c/c o art. 23, inc. I e II, da Lei 13.460/2017 e o art. 4.o-A, inc. II, da LC 80/1994, bem como que utilize os resultados válidos da pesquisa de satisfação para avaliar, discutir e implementar, de forma conjunta com as respectivas unidades, formas de melhoria dos serviços prestados; 9.3.3. reavalie os parâmetros do sistema de tramitação de PAJ quanto aos decursos de prazo aplicados a processos urgentes, em especial aqueles que tratem de medidas de saúde bem como quanto à movimentação e outros procedimentos administrativos em PAJs já arquivados de forma a evitar o risco de que os PAJ fiquem sem movimentação caso não haja provocação do assistido ou do Poder Judiciário; 9.3.4. altere os parâmetros do sistema de tramitação de PAJ para distinguir os casos de arquivamento de PAJs de requerentes que não comprovaram os critérios de elegibilidade dos casos de arquivamento de PAJs por desistência de assistidos elegíveis, e concentre seus esforços em contatar os assistidos elegíveis; 9.3.5. ajuste o indicador de potenciais beneficiários alcançados pela atuação coletiva para medir de forma fidedigna quantos seriam os diretamente beneficiados pelos projetos realizados e quais os potenciais benefícios a serem recebidos; 9.3.6. realize o devido planejamento acerca da localização, da estrutura física e de pessoal necessárias previamente à abertura de unidades novas ou troca de localidade de unidades já existentes, de forma a garantir estrutura suficiente para que os defensores possam atuar majoritariamente nas atividades finalísticas; 9.4. informar à Defensoria Pública da União (DPU) sobre o presente Acórdão, destacando que o Relatório e o Voto que o fundamentam podem ser acessados por meio do endereço http://www.tcu.gov.br/acordaos; 9.5. encerrar o presente processo, nos termos do art. 169, V, do Regimento Interno do TCU.